Tribunal: TJDFT
Processo: 0748908-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748908-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: GEMA - CENTRO DE ENSINO E ESPORTES LTDA - ME, GETULIO AMERICO MOREIRA LOPES, GERALDO LUIZ DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Radial Administradora Patrimonial Ltda. ME em face da r. decisão (ID 214965970, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de GEMA – Centro de Ensino e Esportes Ltda. ME e outros, indeferiu o pedido de reconsideração da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e do art. 771, ambos do CPC/15 (ID 145156142, na origem). Nas razões recursais (ID 66264980), alega que a sentença extintiva padece de nulidade, pois, em caso de inércia da parte Exequente, a execução deve ser suspensa. Defende não ter havido o requerimento do Réu para extinção do processo com base no abandono da causa. Argumenta que, em se tratando de nulidade processual, não se operam os efeitos da coisa julgada, podendo ser alegada a qualquer tempo. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja dado prosseguimento ao feito. O preparo foi comprovado (ID 66271624). É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Prolatada a r. sentença (ID 145156142, na origem), restou exaurida a jurisdição do d. Juízo de primeiro grau, somente sendo cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração ou com a remessa dos autos ao segundo grau após a interposição do recurso de apelação. Conforme se verifica dos autos, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, e do art. 771, ambos do CPC/15, foi proferida em 14/12/2022 (ID 145156142, na origem), sem a interposição de recurso, com a certificação do trânsito em julgado ocorrido em 27/2/2023 (ID 150666415, na origem). Em 13/8/2024, a parte Exequente apresentou petição de chamamento do feito à ordem (ID 207361801, na origem), com o objetivo de desconstituição da sentença, em razão da ocorrência de nulidade, e de prosseguimento da Execução. O pedido mencionado foi indeferido na decisão agravada (ID 214965970, na origem), sob o fundamento de que a apreciação da questão viola a coisa julgada. Lembre-se que, prolatada a sentença que extinguiu o feito, suposta nulidade, aduzida nas razões do presente recurso, deveria ter sido objeto de apelação, no prazo legal. Nesse cenário, a interposição dessa espécie recursal no caso concreto constitui erro grosseiro, uma vez que o recurso cabível é o de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator